Tribunal: TJDFT
Processo: 0712725-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Indulto. Decreto 9.246/17. Extinção da punibilidade. Pena pecuniária. Restituição.

1 - A pena restritiva de direitos – prestação pecuniária – tem natureza jurídica indenizatória, eis que se destina à reparação do dano causado à vítima ou a instituições públicas ou privadas.

2 – A sentença que extingue a punibilidade em razão do indulto tem natureza declaratória. Seus efeitos retroagem-se à data da publicação do decreto que concedeu o benefício.

3 - Concedido indulto pleno e extintas as penas restritivas de direitos e multa, devem ser restituídos ao apenado os valores pagos após a publicação do decreto de concessão do indulto a título de prestação pecuniária, e que não sejam parcelas devidas antes do decreto.

4 – Agravo provido.